Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-56.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006091-56.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), EDMILSON JORGE DA SILVA - CPF: 035.882.481-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo.

Se a parte, devidamente intimada para emendar a inicial, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006091-56.2021.8.11.0007

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:

EDMILSON JORGE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face do
EDMILSON JORGE DA SILVA
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 321, parágrafo único do CPC,
face o não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença ante a inocorrência de preclusão, e para tanto, afirma que em face da determinação de emenda, tempestivamente interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido, cujos efeitos estão sendo questionados por meio de agravo interno, que, no entanto, ainda não foi apreciado pelo Colegiado. Entende, assim, que a sentença extintiva prejudica referido recurso, na medida em que a matéria ainda está sendo objeto de discussão, pelo que requer a desconstituição da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem até resolução definitiva da questão
.

Quanto ao mérito propriamente dito, assevera que “
a constituição em mora do apelado já foi comprovada nos autos, eis que a notificação extrajudicial com esta finalidade foi encaminhada ao mesmo endereço do contrato, fornecido pelo requerido no momento da contratação
”
(sic).

Defende que
“
em atenção ao princípio da cooperação e boa-fé, considerando que é do devedor fiduciário o ônus de informar corretamente seu endereço onde possa ser localizado, bem como manter atualizado seus dados cadastrais, e, tendo a Notificação sido encaminhada para o endereço do contrato, a apelante corretamente comprovou o estado de mora do devedor, desta feita, não há motivos para determinar a emenda da petição inicial”
(sic).

Afiança que “
o apelante estava aguardando o julgamento do agravo interno, quando foi surpreendido com a sentença de extinção, sob fundamento de que, muito embora o banco tenha sido intimado para comprovar a mora, manteve-se inerte. Ocorre que o magistrado desconsiderou o fato de que a matéria foi levada para apreciação do Tribunal de Justiça, e que ainda não ocorreu o trânsito em julgado, não podendo o magistrado se pronunciar a respeito de questões levadas à instância superior para julgamento”
(sic).

Diz que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida liminar, de modo que a decisão de Primeira Instância deve ser reformada, para deferir a liminar de busca e apreensão e, após a apreensão do bem, que seja proferida sentença de total procedência.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a r. sentença ora hostilizada, determinando-se o prosseguimento do feito, em todos os seus termos (Id 124001451).

Contrarrazões não ofertadas, ante a ausência de angulação processual.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 124001453.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de
EDMILSON JORGE DA SILVA
,
com base no Decreto-Lei nº. 911/69.

De início, cumpre assinalar que a extinção do feito funda-se no descumprimento da diligência, determinada pelo Juízo de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documento imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora do devedor.

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram Contrato de Alienação Fiduciária em 30/12/2019, para aquisição de um veículo marca: Honda, modelo: XRE 300ABS, Tipo: Motocicleta, cor: cinza, ano fabricação 2020, placa
:
RAO1109
,
Chassi:
9C2ND1120LR000869
.

Porém, diante do inadimplemento do contrato, o credor fiduciário informa que promoveu a notificação do devedor fiduciante, e posteriormente, ajuizou a ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da respectiva liminar.

O MM. Juízo
a quo
entendeu que não houve regular comprovação da constituição em mora. Com isso, determinou que o autor procedesse à emenda da petição inicial, contudo, diante do não atendimento do comando, foi indeferida a petição inicial e declarada extinta a ação.

Pois bem. No que se refere à preliminar de nulidade da sentença arguida pelo ora apelante, entendo que razão não lhe assiste, porquanto, a despeito da interposição de agravo de instrumento, este não foi conhecido por esta Magistrada, e ainda que seus efeitos sejam objeto de agravo interno até então pendente de apreciação, tal fato, por si só, não obsta o prosseguimento da ação de base, tampouco a prolação de sentença, sobretudo porque referido recurso (agravo interno) não é dotado de efeito suspensivo automático.

De mais a mais, ao verificar o agravo de instrumento nº.
1021517-32.2021.8.11.0000
, observa-se que o agravo interno interposto, da mesma forma, já foi julgado em
13/04/2022
, não sendo conhecido pelo Colegiado, diante da sua manifesta prejudicialidade, ante a perda do objeto.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. E mais. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor (art. 2º, § 2º e art. 3º).

Com efeito, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima se efetiva com a entrega da notificação premonitória realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título.

Com o advento da Lei 13.043/14, seu art. 2º, § 2º passou a apresentar a seguinte redação:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Assim, não é mais necessário o protesto do título, e nem o envio de correspondência por intermédio de Cartório, bastando uma notificação enviada pelo próprio credor. Todavia, a missiva é endereçada para o local fornecido pelo financiado como aquele de sua residência, sendo que, ali chegando, reconhece-se a eficácia do ato, porquanto presume-se tenha chegado inequivocamente ao conhecimento do notificando, uma vez que a lei não exige a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento.

Então, a partir da vigência do novo dispositivo legal, tem-se que a mora do devedor pode ser comprovada por simples notificação extrajudicial, concretizada através do envio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, ainda que simplificada a exigência legal para comprovação da mora, permanece válida a exigência de que a notificação seja prontamente encaminhada ao endereço correto do devedor, conforme informado no contrato de financiamento.

No caso, pelos documentos apresentados, vê-se que a notificação encaminhada por AR ao apelado (Id 124001029), apesar de endereçada ao local constante no contrato, foi devolvida ao remetente pelo motivo “entrega não realizada”,
sem que houvesse outras tentativas de localizar o devedor ou mesmo a realização do protesto do título
.

Foi oportunizado ao autor, ora apelante, por meio do despacho de Id 124001041, emendar a inicial, a fim de que o mesmo comprovasse a mora do devedor, sendo que este deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação, de modo que escorreita a sentença que extinguiu o feito.

Aliás nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL– DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRIT
O – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o fim de constituição em mora do devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do protesto do título.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial.”

(N.U 1008830-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar cumprimento à ordem judicial, permanece silente.”
(N.U 1014506-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Portanto, agiu corretamente o Juízo
a quo
ao julgar extinta a ação, uma vez que o autor, ora apelante, intimado
para dar cumprimento à ordem judicial, permaneceu silente.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022